Tribunal: TJBA
Processo: 8068659-36.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8068659-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÌZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA DEMANDAR NO JUIZADO ESPECIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 5º, I, DA LEI Nº 12.153/2009. CRITÉRIO DO VALOR DA CAUSA NÃO SUFICIENTE. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca de Salvador em face do Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da mesma comarca, nos autos de ação regressiva de ressarcimento nº 8094228-70.2024.8.05.0001, proposta pela ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO contra o ESTADO DA BAHIA. A demanda foi inicialmente distribuída à Vara da Fazenda Pública, que declinou da competência em razão de o valor da causa ser inferior a sessenta salários-mínimos. Redistribuído o feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública, o magistrado suscitou conflito negativo de competência ao fundamento de que a autora, por se tratar de associação civil, não possui legitimidade ativa para demandar sob o rito da Lei nº 12.153/2009. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se associação civil possui legitimidade ativa para ajuizar ação perante o Juizado Especial da Fazenda Pública e, por consequência, qual o juízo competente para processar e julgar a demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 5º, I, da Lei nº 12.153/2009 estabelece rol taxativo de legitimados para figurar como autores no Juizado Especial da Fazenda Pública, limitando essa condição às pessoas físicas e às microempresas e empresas de pequeno porte, conforme definidas na Lei Complementar nº 123/2006. 4. Associação civil, por se constituir como entidade de direito privado sem fins lucrativos e não se enquadrar no conceito de microempresa ou empresa de pequeno porte, não possui legitimidade ativa para propor demandas perante o Juizado Especial da Fazenda Pública. 5. O critério do valor da causa inferior a sessenta salários-mínimos, previsto no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, não atua de forma isolada para fixar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, sendo necessária a presença cumulativa da legitimidade das partes prevista no art. 5º do referido diploma legal. 6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece de forma reiterada a ilegitimidade de associações civis para demandar perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, fixando a competência das Varas da Fazenda Pública para o processamento e julgamento dessas demandas. IV. DISPOSITIVO 7. Conflito julgado procedente. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 66 e 931; Lei nº 12.153/2009, arts. 2º e 5º, I; Lei Complementar nº 123/2006. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, CC nº 8058310-08.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Seções Cíveis Reunidas, j. 07.07.2025; TJ-BA, CC nº 8025526-17.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, Seções Cíveis Reunidas, j. 09.08.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito Negativo de Competência nº 8068659-36.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e, como suscitado, o JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em JULGAR PROCEDENTE o conflito negativo de competência, para fixar a competência do Juízo Suscitado da 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR, nos termos do voto do Relator. Salvador, sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-11796